Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722671-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: C. L. D. O. F. REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO 1. Petição apresentada por C. L. D. O. F. com o intuito de obter tutela provisória de urgência no que tange à sentença prolatada pela 10a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0722641-34.2021.8.07.0001, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 96735037, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida, conforme decisão de ID no 27326401, págs. 1-9. 3. O autor foi intimado para informar se realizou as provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, com os respectivos resultados e se está matriculado no curso superior para o qual foi aprovado. 4. Resposta no ID no 28555916 e seguintes. 5. É o necessário. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O autor informou que foi aprovado nas provas aplicadas, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e efetuou a matrícula no curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Brasília - UniCeub. 8. Traslade-se cópia integral destes autos, inclusive desta decisão, para os autos da apelação de no 0722641-34.2021.8.07.0001, que ainda estão na 10a Vara Cível de Brasília. 9. Estabilizo a tutela antecipada (efeito suspensivo ativo) porque contra a decisão que a concedeu não foi interposto o respectivo recurso (CPC, art. 304). 10. Após, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO